Tribunal: TJDFT
Processo: 0727623-15.2022.8.07.0015
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇAO CÍVEL. HABILITAÇAO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INDEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA.
1 No Incidente de Verificaçao e Habilitação de Crédito não haverá condenação em honorários de sucumbência, consoante previsão do art. 7o, § 8o da Lei 11.101/2005. Contudo, havendo litigiosidade, que se configura com a apresentação de impugnaçao, passam a ser devidos. Precedentes do C. STJ e deste TJDFT.
2 No caso concreto, não foi apresentada impugnação, sendo descabida a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. Ademais, tudo indica que houve erro material na petição inicial ao indicar a parte autora o número do processo referente à Ação de Insolvência da UNIMED BRASÍLIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO embora no polo passivo do pedido de habilitação tenha constado a UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS, o que não é difícil de ocorrer, pois conquanto seja certo que cada Unimed constitua uma pessoa juridica distinta, fato é que todas elas integram o Complexo Empresarial Cooperativo UNIMED, o qual abarca todas as UNIMED ́s do País.
3. Sentença de extinção do processo reformada para afastar a condenação em honorários sucumbenciais.
4. APELO PROVIDO.